Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707645-54.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOHNE DE SOUSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU PRESO POR OUTRA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL. NULIDADE RECONHECIDA. 1. Réu devidamente citado, mas não intimado para audiência de instrução e julgamento por não ter sido localizado no endereço constante dos autos. Revelia decretada em audiência e posterior notícia de custódia antecedente à assentada. 2. A presença do réu à audiência de instrução e julgamento não é essencial à validade do ato, principalmente quando estiver representado por defensor público que tenha comparecido à audiência. 3. Há evidente prejuízo na falta de oportunidade de interrogatório do réu, mas tal nulidade não pode se estender a toda a audiência de instrução, pois a presença de defensor resguardou o contraditório e a ampla defesa ao réu. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. O recorrente alega violação aos artigos 360, 370, 564, inciso IV, e 573, § 1o, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade absoluta de toda a audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que o réu não estava presente durante o ato processual, porquanto se encontrava preso no mesmo Estado por motivo diverso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 360, 370, 564, inciso IV, e 573, § 1o, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Ademais, não restou demonstrado nos autos prejuízo suficiente para declarar a nulidade integral da audiência de instrução, vez que a presença do réu durante a oitiva da vítima e das testemunhas não é indispensável. Importante consignar que à época, o réu era representado pela Defensoria Pública, a qual estava presente na pessoa do Dr Guilherme Moraes” (ID 64168663). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A presença do réu na audiência de instrução e julgamento não é indispensável para a validade do ato, salvo comprovação de efetivo prejuízo para a defesa (AgRg no RHC n. 188.951/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020